Tribunal: TJDFT
Processo: 0705002-73.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PROVAS HARMÔNICAS E COESAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. HABILITAÇÃO DE LINHA EM APARELHO ROUBADO.

1. Mostra-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido para formação da condenação do réu, não se vislumbrando qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

2. Verificado que o réu habilitou uma linha telefônica em seu nome horas após o roubo, resta enfraquecida a alegação de que teria adquirido o aparelho de terceira pessoa.

3. Apelação conhecida e desprovida.